Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707317-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se ciência à Procuradoria Cível do MPDFT para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025 10:26:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador